Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL

1. Compete à Vara Cível processar e julgar demanda que objetiva a rescisão de contrato entre particulares, se ausente interesse público direto ou reflexo na ordem urbanística ou na proteção ambiental.

2. Deu-se provimento ao recurso.